Tribunal: TJPA
Processo: 0804715-97.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804715-97.2021.8.14.0051

APELANTE: HENRIQUE ALMEIDA DELGADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, II, VI e VII, do CPP; (ii) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) alternativamente, a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da mesma lei, na fração máxima de 2/3 (dois terços
).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas; (ii) caso contrário, verificar se é possível a desclassificação para o delito de uso de drogas, com consequente extinção da punibilidade pela prescrição.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório revelou que o apelante foi preso em flagrante portando 24,099g de cocaína, sem que houvesse outros elementos que caracterizassem a mercancia do entorpecente, como balança de precisão ou anotações contábeis.

4. O apelante afirmou ser usuário e não possuía antecedentes criminais à época dos fatos. A testemunha condutora da moto também confirmou o uso pessoal do entorpecente.

5. A presunção da inocência e a ausência de prova inequívoca acerca da finalidade mercantil da droga impõem a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

6. O artigo 30 da Lei nº 11.343/06 estabelece o prazo prescricional de 2 (dois) anos para a pena do artigo 28. Considerando que a sentença condenatória foi publicada em 08/07/2022 e a inércia processual superou esse prazo, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

3.

DISPOSITIVO

7. Apelação criminal provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, II, VI e VII; CP, arts. 107, IV, 110, §1º e 117, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30 e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.522.148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/05/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.115.939/MG, Rel. Des. Convocado Olindo Menezes (TRF1), Sexta Turma, j. 25/10/2022; STJ, RHC nº 59.830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01/10/2015; TJPA, Apelação Criminal nº 0003502-87.2013.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 08/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para desclassificar
a conduta do apelante Henrique Almeida Delgado para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006;
e, consequentemente,
reconhecer, a prescrição superveniente
da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Henrique Almeida Delgado, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal Comarca de Santarém/Pa, que o condenou pela prática do delito disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à sanção de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

As razões recursais voltaram-se,
ipsis litteris
(Num. 16147588 - Págs. 1 a 11):

· Que seja ABSOLVIDO o réu HENRIQUE ALMEIDA DELGADO do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, II, VI, e VII, do Código de Processo Penal;

· Pela eventualidade, requer a DESCLASSIFICAÇÃO da ação delitiva prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito previsto no artigo 28 do mesmo diploma;

· Subsidiariamente, a utilização do grau redutor máximo de 2/3 (dois terços), previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, tendo em vista a quantidade ínfima de material entorpecente, a primariedade e os bons antecedentes do Apelante.

As contrarrazões deram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 16147591 - Págs. 1 a 21).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 23516940 - Págs. 1 a 11).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2 – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AO DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS
.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 16147572 - Págs. 3 a 9):

(...)

A materialidade do crime ora apurado encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de Exame Definitivo que confirma que a substância entorpecente, haja vista, que segundo exames macro e microscópicos e reações químicas concluiu-se tratar-se maconha. Urge, no entanto, verificar a autoria do delito. Assim é que observo que o réu desde início não negou a autoria do delito, mas afirmou usava e vendia entorpecente.

Analisando-se o depoimento do acusado prestado perante em juízo, verifica-se que este reconheceu a autoria do crime. Além disso, não posso acolher a tese de desclassificação para o uso, eis que a meu ver especialmente pelos depoimentos das testemunhas policiais que participaram da sua prisão, o acusado estava praticando o crime de tráfico de entorpecente, tanto que a droga e dinheiro estavam de sua posse em seu veículo. Importante é ser destacado que nossa jurisprudência já se pacificou que acabe ao réu demonstrar que a substância encontrada com ele era para consumo próprio, o que a meu ver não restou demonstrado pelo réu, senão vejamos:

(...)

Por outro lado, a meu ver restou foi demonstrado que o acusado realmente estava na verdade era tendo em depósito e transportando substância entorpecente, o que, por si só afasta a possibilidade de desclassificação para o delito de uso:

(...)

Nesta oportunidade abro um parêntese para destacar que diante da possibilidade de visualização da imagem do réu no momento de seu, verifico que ele estava com uma expressão de arrependimento dos fatos praticados.

Além disso, merecem especial atenção entre os depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento os dos policiais, pois, descreveram minuciosamente como efetivamente aconteceu a diligência, o qual está em sincronismo com as demais provas existentes nos autos. Desta feita, observa-se que os policiais encontraram a substância entorpecente com o réu. Desta forma, entendo existir prova suficiente para reconhecimento da autoria do delito na pessoa do acusado, vejamos suas declarações:

FLÁVIO BERNADES BATISTA (policial militar) ... PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO ... que atuei na prisão dele, nos estamos em patrulhamento nesse dia, na Rotam – Motocicleta, e na avenida Cuiabá a gente assistiu os dois de moto em velocidade alta, quando eles perceberam que estávamos seguindo eles empreenderam velocidade maior e só fomos aborda-lo na Travessa 26, próximo a Tancredo Neves, que na busca pessoal com o rapaz foi encontrada o entorpecente, que ele alegou que era para uso, como a quantidade e a forma como acondicionada não batia com a normalidade encontrada na rua levamos ele para delegacia, ..., PERGUNTAS DA DEFESA ... que era duas pessoas na motocicleta, que o outro foi apresentado, mas como não foi encontrado com ele a Autoridade Policial resolveu não dar andamento do procedimento contra ele, ..., que ele alegou para dele, mas era para consumo próprio, não conheço ele, ... SEM PERGUNTAS.

ANDRÉ LUIS BARROS (policial militar) ... PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO ... em ronda pela área da Nova República avistamos dois indivíduos em alta velocidade e isso despertou a atenção, que fizemos a ordem de parada e eles não obedeceram e fizemos o acompanhamento, que eles entraram em um rua sem condição de tráfico, e foram abordados, que o motorista nada portava e o passageiro tinha entorpecente, que não me recordo qual era, no bolso traseiro, que ele nada alegou para mim sobre essa droga, que conduzimos os dois para delegacia, ..., que não me recordo da droga, não era minha função fazer essa busca, ... que isso é função do 01 que estava no comando, ... SEM PERGUNTAS DA DEFESA e DO JUIZ.

Alega a defesa em sua peça defensiva final que a prova testemunhal não merece crédito, porque fora feita fora dos padrões da autorização judicial. Ocorre que tal alegação não merece prosperar por falta de fundamento fático e jurídico, pois o simples fato da testemunha ser policial que participou da diligência não torna suspeito ou inválido o seu testemunho, como bem decidiu a 2ª Turma do nosso Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 77.974/RS, cuja ementa segue transcrita, in verbis:

(...)

Desta feita não assiste razão à defesa para este Juízo não valorar os depoimentos prestados pelas pessoas que participaram da diligência, ou seja, pelos policiais. Neste sentido nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado já decidiu em recente julgado proferido em 09.07.2001, por unanimidade, cuja presidência foi exercida pelo Eminente Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre e Relator o Ilustre Desembargador Jaime dos Santos Rocha, cujo acórdão tomou nº 39.587, o que pedimos vênia para transcrever parte do voto do relator, a saber:

(...)

Por outro lado, não posso ignorar o depoimento do motorista da moto que transportava o acusado, que afirmou:

AUDRIAN JOSUE DE LIMA MOREIRA (testemunha compromissada) ... que eu era o motorista da moto, ..., cheguei do trabalho ele me chamou para sair, que fomos abordados e encontraram droga com ele, que ele ia pagar a corrida, que somos amigos, que íamos para a praia do Maracanã, que eu moro da Travessa 26, que ele mora perto de casa, ..., que não sabia que ele ia comprar droga, ..., não percebi que estamos sendo perseguido pelos policias, que passamos por ele e não percebemos nada não, ..., que não sabia que o Henrique estamos com essa droga, ..., que separaram nos, não sei o que ele disse, que ele é usuário de droga, ..., que lembro que faz um ano que prestei ao delegado, que só fiquei sabendo que ele ia comprar droga na volta, que não sei dizer se Henrique vende droga, que ele ia para minha casa, que não consumo droga, ..., PERGUNTAS DA DEFESA ... sim eu sabia que ele é usuário de droga, ..., que nunca soube que ele traficava, ..., ele não estava alterado, ele estava sóbrio, ..., ele comprou na praia do Maracanã para usar, ..., que eu soube ele nunca foi preso. SEM PERGUNTAS DO JUIZ.

Assim entendo estar comprovado que a acusada cometeu o delito previsto no artigo 33 da Lei Federal n° 11343/2006, especialmente na modalidade ter em depósito e transportar substância entorpecente, não havendo motivos como alegado para absolvição por falta de provas, já que de tudo o colhido nos autos no entendimento deste magistrado existe comprovação de que a ré cometeu esse crime.

É oportuno ressaltar, que reiterados julgados têm afirmado que a prova constante do Inquérito Policial não deve ser desprezada simplesmente porque obtida nessa fase. O que vale é força do convencimento da prova e não lugar onde a mesma foi produzida. Nesse sentido:

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo, no laudo toxicológico definitivo (Num. 16147502 - Págs. 1 a 2), o qual a atesta a natureza deletéria do entorpecente apreendido com o ora apelante – 01 porção pesando 24,099g de cocaína; nos depoimentos dos policiais, que realizaram a prisão sua prisão em flagrante na posse dos aludidos entorpecentes; e da testemunha

Audrian Josue de Lima Moreira, condutor da moto, que corroborou os relatos dos policiais, de que o réu, ao ser abordado, foi encontrado com a droga.

Não há como acolher a tese absolutória, pois os testemunhos dos policiais mostram-se seguros, imparciais, harmônicos e coerente ao narrado na denúncia; e goza de presunção de legitimidade. Sem falar que a defesa não trouxe nenhum elemento probatório para comprovar a sua tese.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei) (2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Por outro lado, embora tenha sido preso em flagrante, em via pública, na posse dos entorpecentes – 01 porção pesando 24,099g de cocaína, o réu não foi visto vendendo-os ou expondo-os a venda (em situação de traficância), ou mesmo foi apreendido com ele outros objetos que denotassem a traficância (como, por exemplo a balança de precisão, calculadora, recipientes para embalar a droga, etc.), não havendo certeza de se a droga encontrada com ele era para venda ou para uso pessoal, até mesmo pela quantidade compatível com a conduta de usuário.

Ademais, a testemunha, Audrian Josue de Lima Moreira (condutor da moto), disse saber que o réu é usuário.

Somado a isso, o apelante afirmou em juízo que é usuário de entorpecente.

Outrossim, à época dos fatos, não possuía antecedentes (Num. 16147570 - Pág. 1).

Desse modo e sopesando o princípio da presunção da inocência, adoto a interpretação mais favorável a apelante, de que as substâncias se destinavam a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006), como bem mesmo afirmado por ele.

Para corroborar, ilustrativamente:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame.

2. A apreensão de 25,94g (vinte e cinco gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e 0,09g (nove centigramas) de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes.

3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.

4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no AREsp n. 2.522.148/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Devidamente prequestionada a matéria, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.

2. Tratando-se da atribuição de nova qualificação jurídica a fatos incontroversos registrados pelas instâncias ordinárias em suas respectivas decisões, fica afastada a aplicação da Súmula n. 7/STJ.

3. O quadro fático dos autos autoriza a conclusão de que, apesar de os depoimentos dos policiais serem merecedores de credibilidade como elementos de convicção, não demonstram inequivocamente, acerca da droga, a sua destinação para a comercialização, além de ter sido apreendida quantidade não relevante, tratando-se de apenas 0,45 gramas de crack e 32,67 gramas de cocaína.

4. O fato de o sentenciado já ter sido preso em outra ocasião pelo mesmo delito não é suficiente para demonstrar que a droga apreendida era destinada ao comércio,
especialmente por não ter sido flagrado vendendo ou expondo à venda a droga,
bem como por não ter havido a apreensão, em sua residência, de balança de precisão ou de petrechos para a comercialização de drogas.

5. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de drogas,
o reconhecimento pelo Juízo de origem da semi-imputabilidade do réu
e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável adotar a interpretação mais favorável ao imputado, com a desclassificação da conduta delituosa para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, devendo o Juízo de origem aplicar as sanções nele cominadas, como entender de Direito.

(AgRg no AREsp n. 2.115.939/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.) (grifei)

A partir da correção da sentença condenatória, impõem-se a declaração da extinção da punibilidade do recorrente pela ocorrência da prescrição intercorrente. Explico.

Ora, restando-a condenada por conduta disposta no artigo 28 da Lei 11.343/2006 – e considerando o teor do artigo 30 do mesmo diploma legal –, o prazo prescricional para a imposição e execução da pena correspondente é de 02 (dois) anos.

A sentença condenatória ocorreu em
08/07/22 (Num. 16147572 - Págs. 1 a 13), há ato de Secretaria em 23/09/22 (Num. 16147573 - Pág. 1); e o Ministério Público permaneceu silente.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 02 (dois) anos (artigo 30
da Lei nº 11.343/2006
, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 02 (dois) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIMENTO. DECLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. DECLARAÇÃO,
EX OFFICIO
, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003502-87.2013.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/08/2022 )

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, desclassificando a conduta do apelante Henrique Almeida Delgado para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; e declaro, consequentemente, a extinção da punibilidade desta, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 31/03/2025